Tribunal: TJDFT
Processo: 0710851-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710851-41.2017.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Apelados: WEellington Luiz de Souza Silva Aurea Francisca Rodrigues de Moraes Helio Ferreira das Chagas Emilton Mendes Brandao Edson Dagoberto Rabello da Silva Raul Canal CRL Construtora e Incorporadora ltda D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 76741495) interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença (Id. 76741492) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido deduzido pelo órgão ministerial em processo inaugurado pelo ajuizamento de ação de improbidade administrativa. O recorrido Edson Dagoberto Rabello da Silva suscitou, em suas contrarrazões (Id. 76741501), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso de apelação, diante da ausência de interesse recursal. Os apelados Helio Ferreira das Chagas e Aurea Francisca Rodrigues de Moraes, Raul Canal, também em suas contrarrazões (Id. 76741502 e Id. 76741503), suscitaram a exceção de prescrição. Assim, manifeste-se o apelante a respeito dos temas aludidos, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator